Tribunal: STF
Processo: Rcl 59893
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Penal. Reclamação. Tema 280/RG. Ausência de fundadas razões. Impossibilidade de análise do material fático-probatório dos autos.



1. Firmada a premissa de que houve, no caso, fundadas razões para entrada no domicílio, a única forma de superar o ato reclamado seria pelo reexame fático-probatório, que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Precedentes.



2. Reclamação a que se nega seguimento.



1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Edinaldo Garcia Santos, com fundamento no art. 102, inciso I, alínea i, da Constituição Federal; no art. 988, II, § 5º, II, do Código de Processo Civil; e no art. 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (STF), em face do acórdão em Embargos de Declaração no Agravo Regimental no AREsp 2.256.888, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.



2. O autor alega que “não houve uma interpretação adequada, ao ponto de demonstrar a existência de justa causa para fins de ingresso em domicílio sem ordem judicial, afrontando o entendimento firmado em repercussão geral, no tema 280, desta Suprema Corte”.



3. É o relatório. Decido.



4. A reclamação dirigida ao STF só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária.



5. No caso dos autos, houve o esgotamento das instâncias ordinárias; porém, não vislumbro teratologia capaz de infirmar a decisão atacada. O autor alega que o acórdão recorrido aplicou de forma errada o entendimento firmado por esta Corte, no julgamento do Tema 280/RG - RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes. Na oportunidade, por maioria de votos, foi fixada a tese de que:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



6. O acórdão reclamado, por sua vez, com fundamento no material fático probatório dos autos, deliberou pela licitude das provas produzidas, justificando, assim, a entrada no domicílio sem o devido mandado judicial. 



7. Especificamente quanto à tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 280/RG, veja-se a ementa do acórdão, confirmado em embargos de declaração:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 182 DO STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. ILEGALIDADE DA PRISÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO NO DOMICÍLIO CONFIGURADA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. NO MÉRITO, RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.



     1. Havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada é o caso de afastamento da Súmula 182 do STJ. 



    2. Deve ser afastada a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto, embora de forma diversa da pretendida pelo ora recorrente, o Tribunal de origem rebateu a tese impugnada, o que impede a admissão do apelo excepcional com base na infringência aos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, consoante vem asseverando a iterativa jurisprudência desta Corte Superior, nesse sentido:



    3. No julgamento do RE n. 603.616, Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.



     4. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial encontra-se evidenciada, eis que a busca domiciliar foi precedida de diligências para a certificação das denúncias de traficância na localidade, recebidas da Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico - SENARC. Consta da sentença que os agentes estavam em "cumprimento de ordem de missão, por meio de serviço velado, realizando levantamentos que permitiram confirmar in loco as informações anteriormente recebidas" (e-STJ, fl. 374). No mesmo sentido, os agentes públicos que participaram da diligência prestaram depoimento em Juízo informando que foi realizado prévio deslocamento ao local cerca de duas a três vezes para realização de levantamentos, ocasião em que puderam identificar dois dos agentes posteriormente flagrados no interior da residência. 



    5. Agravo regimental provido para afastar a incidência da Súmula 182/STJ e conhecer do recurso especial. No mérito, contudo, recurso especial não provido.



    (Grifei)



8. Com efeito, firmada a premissa de que houve, no caso, fundadas razões para entrada no domicílio, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do material fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Esse é o entendimento já manifestado por ambas as Turmas desta Corte, conforme revelam as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CONCESSÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA PRIVADA. ATIVIDADES EXERCIDAS COM INTUITO DE LUCRO. COBRANÇA DE IPTU. HARMONIA ENTRE O JULGADO RECLAMADO E A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PARA REVOLVER O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO SUBJACENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando a revisão do ato reclamado pressuponha o revolvimento do acervo fático-probatório subjacente. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado está em harmonia com as teses de julgamento dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral, uma vez que, no julgado reclamado, ficou estabelecido que a empresa reclamante constitui-se em pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 36.868-AgR, Rel. Min. Edosn Fachin, Segunda Turma)



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IPTU. SUPOSTA OFENSA AOS PRECEDENTES FIRMADOS NO RE 594.015-RG (TEMA 385 DA REPERCUSSÃO GERAL) E NO RE 601.720-RG (TEMA 437 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS NA ORIGEM. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 594.015-RG, Rel. Min. Marco Aurélio (Tema 385 da Repercussão Geral) e no RE 601.720-RG, Redator p/o Acórdão Min. Edson Fachin (Tema 437 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão com os paradigmas de confronto apontados, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar os precedentes deste TRIBUNAL. 3. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, uma vez que da decisão reclamada são cabíveis recursos na via ordinária. 4. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.



    (Rcl 33.351 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)



9. Outros precedentes no mesmo sentido, em casos análogos aos dos autos: Rcl 50.838, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 49.363-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator